Tribunal: TJSP
Processo: 2258657-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil c./c. reparação de danos causados por acidente de trânsito. Justiça gratuita. Cabimento. Elementos constantes dos autos que corroboram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Ausência de indícios ou provas de capacidade econômica do agravante. Pedido formulado pela agravada, negado. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil c./c. reparação de danos causados por acidente de trânsito. Justiça gratuita. Cabimento. Elementos constantes dos autos que corroboram a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Ausência de indícios ou provas de capacidade econômica do agravante. Pedido formulado pela agravada, negado. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258657-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ARNALDO LUIZ DO PRADO JUNIOR, é agravada MICHELLE ROBERTA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8869
2
Voto no 8.869
Agravo de instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000
Agravante: ARNALDO LUIZ DO PRADO JUNIOR
Agravada: MICHELLE ROBERTA PINTO
Comarca: 5a Vara Cível Foro de Mogi das Cruzes - SP
Juiz prolator da decisão: Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Agravo de Instrumento. Ação de responsabilidade civil c./c.
reparação de danos causados por acidente de trânsito. Justiça
gratuita. Cabimento. Elementos constantes dos autos que
corroboram a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência econômica. Ausência de indícios ou provas de
capacidade econômica do agravante. Pedido formulado pela
agravada, negado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 211/212
que, nos autos da ação de responsabilidade civil c./c. reparação de danos causados por
acidente de trânsito, indeferiu pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Afirma o agravante que está desempregado desde junho de 2019, conforme
demonstrado em sua carteira de trabalho (fls.46/49). Após a demissão recebeu quatro
parcelas de seguro desemprego no valor de R$ 1.614,09 (hum mil, seiscentos e catorze
reais e nove centavos) de acordo com a documentação acostada às fls.50.
Alega que, como motorista de aplicativo, obteve retorno financeiro inferior a
um salário mínimo mensal e que o carro utilizado para trabalhar informalmente é de
propriedade de sua genitora, cedido em comodato.
Sustenta, ainda, que para gozar dos benefícios da justiça gratuita não é
imprescindível condição de miserabilidade, sendo necessário apenas não possuir condições
de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Requereu o provimento do recurso para que lhe fossem concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8869
3
Recurso tempestivo e ausente de preparo, por se tratar de pedido de concessão
da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 96/98
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos.1 Inicialmente, afasto a presunção da hipossuficiência
alegada pelos indícios constantes nos autos, a parte, apesar de
intimada, deixou de apresentar todos os documentos declinados para
que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua condição
financeira. É importante observar que, mesmo a ausência de registro
em carteira do trabalho, por si só, não é suficiente para a concessão
da benesse, pois os documentos carreados às fls.192/204 indicam que
o requerido recebe quantias de empresa de serviço de transporte
particular, do que infere-se exercer o requerido a função de motorista
de aplicativo e, portanto, exercer atividade remunerada. Nesse
contexto, indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o
pedido de gratuidade da parte requerida. Outrossim, pelas mesmas
razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da
Lei11.608/03.INTIME-SE a parte requerida para que providencie a
comprovação do recolhimento das despesas judiciais, no prazo de 10
(dez) dias.”
O instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do
acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8869
4
Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a
Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função
jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar “assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). Assim, diante
do texto constitucional acima citado, para concessão da gratuidade judiciária é necessária a
comprovação da efetiva impossibilidade financeira.
Com efeito, não se olvida que o Julgador pode indeferir a gratuidade,
caso verifique que a insuficiência de recursos não está demonstrada nos autos, ocasião em
que deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais, conforme disposto no
art. 99, § 2o, do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Os elementos constantes dos autos corroboram com a alegada hipossuficiência
econômica.
Instado a trazer a estes autos documentos comprobatórios da alegada
hipossuficiência econômica, o réu, ora agravante anexou: comprovante dos últimos 90 dias
das movimentações financeiras em conta corrente e cópias dos extratos de cartão de crédito
relativo às três últimas faturas.
A análise das faturas de cartões de crédito corroboram a alegação de renda
auferida como motorista de aplicativo (fls. 83/94).
Consta, ainda, da declaração de imposto de renda, referente ao último ano, que
o agravante não possui bens e nem investimentos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8869
5
Por fim, a conta corrente do agravante não demostra nenhuma situação
financeira privilegiada que o impeça de ter acesso ao benefício da justiça gratuita.
Não é demais destacar, ainda, que a renda auferida como motorista de
aplicativo não é liquida, devendo-se descontar todos os custos inerentes ao labor, tais
como: depreciação do carro, que nem mesmo é de sua propriedade, combustível,
manutenção do automóvel, seguro contra acidente, serviço de internet móvel, entre outros.
Sendo assim, analisando detidamente os documentos acostados aos autos,
depreende-se que o requerente, ainda que trabalhando informalmente, não possui renda que
o permita arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.
Em situações similares, a concessão da gratuidade foi deferida por este
Tribunal:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Decisão que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita Insurgência do autor Cabimento
Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a
hipossuficiência alegada pelo requerente RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133850-58.2019.8.26.0000; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro:
12/07/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
AFASTAR
A
BENESSE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. Presunção relativa
que milita em prol do autor que alega pobreza. Benefício que não
pode ser recusado de plano sem fundadas razões. Ausência de
indícios ou provas de que pode a parte arcar com as custas e
despesas sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Recurso
provido”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2013464-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258657-53.2019.8.26.0000 -Voto no 8869
6
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019)
Nestas condições, os documentos juntados aos autos permitem a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual a decisão hostilizada deve ser
reformada para concessão da benesse.
Por fim, indefiro o pleito formulado pelo agravado às fls. 96/98, uma vez que
os documentos juntados aos autos já são suficientes para a formação de convicção deste
juízo, sendo certo que caberia ao agravado ter demonstrado fatos minimamente capazes de
depor contra o cenário de hipossuficiência financeira apresentado pelo agravante, ônus do
qual não se desincumbiu a contento.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator